Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705673-05.2021.8.07.0008 AGRAVANTES: LUCAS CORREIA DO NASCIMENTO, JOÃO VICTOR DOS SANTOS, MARCUS VINÍCIUS CORREIA SOARES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LUCAS CORREIA DO NASCIMENTO, JOÃO VICTOR DOS SANTOS e MARCUS VINÍCIUS CORREIA SOARES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026